Tribunal: TJSP
Processo: 2197738-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu a penhora de 30% do salário do executado e determinou a expedição de ofício à empregadora Insurgência. Alegação de impenhorabilidade de salário nos termos do art. 833, IV, do CPC. Inadmissibilidade. Presente hipótese que justifica a mitigação da regra da impenhorabilidade de vencimentos para satisfação de crédito de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu a penhora de 30% do salário do executado e determinou a expedição de ofício à empregadora Insurgência. Alegação de impenhorabilidade de salário nos termos do art. 833, IV, do CPC. Inadmissibilidade. Presente hipótese que justifica a mitigação da regra da impenhorabilidade de vencimentos para satisfação de crédito de natureza não alimentar a ensejar a constrição de 30% da remuneração líquida do agravante, eis que preservado percentual de tal verba capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, pois não lhe é autorizado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. Precedente da Corte Especial do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.